Tribunal: TJES
Processo: 5006909-08.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006909-08.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILTON CESAR FRANCISCO
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5006909-08.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NILTON CESAR FRANCISCO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
NILTON CESAR FRANCISCO,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000274-89.2022.8.08.0067.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente foi preso em 15 de julho de 2022, em razão de o juízo de origem ter decretado a sua prisão temporária, que seria imprescindível para a conclusão das investigações conduzidas nos autos
nº 0000274-89.2022.8.08.0067, em que se atribuía ao paciente e a outros 10 (dez) corréus a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 288, §1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. Narra o impetrante que, e
m seguida, a autoridade policial apresentou relatório final e requereu a prisão preventiva do paciente, pedido que foi ratificado pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, tendo sido, então, decretada a sua prisão preventiva.

O impetrante sustenta
i)
a ilegalidade da decisão que decretou a custódia cautelar, haja vista que a fundamentação adotada pela autoridade apontada como coatora seria inidônea e genérica, não tendo sido efetivamente demonstrada a existência de
periculum in libertatis
. Aduz, ademais,
ii)
que não haveria qualquer comprovação contundente nos autos quanto ao envolvimento do paciente na prática dos crimes em questão. Salienta que
iii)
a certidão de antecedentes anexada às fls. 382 dos autos originais traz informações a respeito de pessoa homônima, sendo que apenas um procedimento diz respeito ao paciente
.
Por fim,
iv)
registra que o paciente não constitui ameaça à ordem pública, eis que já cumpriu a pena que lhe fora imposta no processo citado, tem residência fixa e se compromete a comparecer a todos os atos do processo.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente, a concessão de ordem liberatória, com a expedição do competente alvará de soltura, e,
no mérito, seja concedida a ordem, com a revogação da prisão preventiva.

Informações da autoridade apontada como coatora nos documentos id.
3198827
a
3198833
.

No id.
3217589
consta o Ofício n. 082220/2022-CPPE, oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual são solicitadas informações atualizadas dos autos, conforme constou na decisão proferida pelo eminente Ministro Olindo Menezes no bojo do
Habeas Corpus
nº 764482 – ES, em que foi indeferida a medida liminar pleiteada pelo ora paciente.

Pedido liminar indeferido na decisão id. 3269981.

A Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id.
3361697
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 7 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
NILTON CESAR FRANCISCO,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000274-89.2022.8.08.0067.

Consta na inicial do presente writ, que o paciente foi preso em 15 de julho de 2022, em razão de o juízo de origem ter decretado a sua prisão temporária, que seria imprescindível para a conclusão das investigações conduzidas nos autos nº 0000274-89.2022.8.08.0067, em que se atribuía ao paciente e a outros 10 (dez) corréus a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 288, §1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal. Narra o impetrante que, em seguida, a autoridade policial apresentou relatório final e requereu a prisão preventiva do paciente, pedido que foi ratificado pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, tendo sido, então, decretada a sua prisão preventiva, em decisão datada de 29 de julho de 2022.

O
impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia cautelar, haja vista que a fundamentação adotada pela autoridade apontada como coatora seria inidônea e genérica, não tendo sido efetivamente demonstrada a existência de
periculum in libertatis
. Aduz, ademais, que o nome do paciente foi citado em depoimento de pessoa envolvida com a criminalidade e viciada em drogas, de modo que não haveria qualquer comprovação contundente nos autos quanto ao envolvimento do paciente na prática dos crimes em questão.

Salienta, outrossim, que a certidão de antecedentes anexada às fls. 382 dos autos originais traz informações a respeito de pessoa homônima, sendo que, dentre os processos citados, apenas um diz respeito ao paciente,
“
o de número 0008146-33.2011.8.08.0006, ou seja, de 10 anos atrás, ao qual o Paciente já cumpriu sua pena”.

Por fim, registra que o paciente não constitui ameaça à ordem pública, eis que já cumpriu a pena que lhe fora imposta no processo citado, tem residência fixa e se compromete a comparecer a todos os atos do processo.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão de ordem liberatória, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito, seja concedida a ordem, com a revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

Considerando os argumentos lançados pelo impetrante na exordial, bem como as informações colhidas junto à autoridade apontada como coatora e, ainda, o parecer ministerial, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão id.
3269981
, em que foi indeferido o pleito liminar, pelos fundamentos adiante elencados.

Como cediço, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, conhecidos como
periculum libertatis.

Assim, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autorizam, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, tampouco em constrangimento ilegal.

Dito isso, no presente caso, em que pese a manifestação inicial do impetrante, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Conforme se verifica dos documentos instrutórios juntados pelo impetrante, imputou-se ao paciente e a outros 10 (dez) corréus a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 288, §1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, nos Autos nº 0000274-89.2022.8.08.0067, de modo que resta presente a
hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que
os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo processado preveem penas privativas de liberdade máximas que, somadas, superam o
quantum
de 4 (quatro) anos.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos aos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão preventiva do ora paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da instrução processual, tendo sido registrada a existência de

prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa linha,
q
uanto ao
fumus comissi delicti,
consta na decisão que decretou a prisão preventiva que:

7- Narra o Parquet que os acusados supostamente integram organização criminosa de extrema periculosidade, que age de forma violenta e destemida, com a finalidade de tomar o controle do tráfico de drogas nesta cidade, impondo o medo não apenas em seus rivais, como também e, principalmente, na população local, conforme narrado na denúncia.

8- Ainda, registra que o suposto grupo criminoso, integrado pelos denunciados, já praticou dois homicídios tentados e um consumado nos meses de maio e junho do corrente ano, revelando, assim, a veracidade do que foi dito acima.

[...]

12- No tocante aos indícios de materialidade e autoria delitiva, consta no caderno policial diversos indícios dos indicados requisitos, havendo diversas narrativas que ainda devem ser contraditadas em juízo, as quais apontam a prática pelos acusados, dos delitos apurados. Desta forma, é possível observar a presença do fumus comissi delicti, em especial pelo que se verifica dos depoimentos prestados na esfera policial.

Por sua vez, vale registrar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público às fls. 02/05 dos autos originais – id. 3036183, na qual houve o pedido de prisão preventiva deferido na decisão impugnada, delimitou de forma individual e concreta a conduta do paciente. Confira-se:

11. NILTON CESAR FRANCISCO, vulgo “PAIZÃO”: citado às fls. 243/244, como sendo o segundo homem na hierarquia do tráfico de drogas do JABURU, o que se confirma pelo fato de que o denunciado MAURÍCIO, às fls. 125/127, cita que mandou recado para NILTON para que ele intervisse no sentido de mandar MATEUS fornecer-lhe arma de fogo para defender-se na guerra pelo controle do tráfico de drogas. No relatório de análise do telefone celular apreendido com o denunciado MAURÍCIO, este falou para Cleidiane ir até PR ou PAIZÃO, o Milton, para que liberasse uma pistola para ele. Restou evidenciado que NILTON é uma das lideranças do tráfico de drogas do Bairro Jaburu e tinha o domínio do fato, fornecendo a mão de obra (YURE e FABRÍCIO), bem como drogas e armas do Jaburu para que MATEUS controlasse os gerentes locais.

Logo, ao contrário do afirmado pelo impetrante, consta a devida individualização da conduta imputada ao paciente.

Não fosse o bastante, em sede de informações, o magistrado
a quo
pormenorizou todo o contexto da prática delitiva,
situando o paciente como o segundo
homem na hierarquia do tráfico de drogas do Bairro Jaburu em Vitória/ES, o qual teria, ainda, ordenado aos demais acusados que tomassem o controle do tráfico de drogas na cidade de João Neiva.
Confira-se:

Consta do aditamento à denúncia (fls. 440/446 - em anexo) que supostamente em dias e locais diversos, na cidade de João Neiva, previamente ajustados e com unidade de desígnios, os acusados organizaram-se de forma ordenada, com divisões de tarefas, com o objetivo de auferir vantagem econômica, mediante a prática de infrações penais, quais sejam: tráfico ilícito de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06); associação para o tráfico de drogas (35 da Lei 11.343/06), sendo nítido o caráter de Organização Criminosa, nos termos do §1º, art. 1º da Lei 12.850/13.

[...]

Conforme inicialmente apurado, supostamente os denunciados MAURÍCIO SANTOS SOUZA (vulgo “C4”), MATEUS SOARES (vulgo “MT” ou “CÍNTIA”) e FABRÍCIO NASCIMENTO DE QUEIROZ (vulgo “FILÉ”),
por ordem do denunciado NILTON CESAR FRANCISCO, vieram de Vitória (Bairro Jaburu), trazidos pelo denunciado BRIAN DAMÁZIO FIRMINO (morador do Bairro Crubixá), co

m a pretensão de dominarem o controle do tráfico de drogas na cidade de João Neiva, e estavam homiziados na casa da denunciada JANETE FIRMINO JOSÉ (vulgo “BIJU”), a qual os acolheu em sua residência, fornecendo-lhes moradia e alimentação, e, ainda, prestando-lhes todo o apoio logístico, inclusive com informações locais do tráfico de drogas.

Consta que a partir de tal descoberta, as investigações foram avançando e, a cada diligência (oitivas, análises autorizadas de celulares apreendidos, dentre outras) realizada, obtinha-se informações precisas e elucidativas em relação à ramificação da suposta organização criminosa que estava agindo em João Neiva, composta pelos ora denunciados.

Sustenta que o paciente NILTON é citado como sendo supostamente o segundo homem na hierarquia do tráfico de drogas do JABURU, sendo citado o fato de que o denunciado MAURICIO, às fls. 125/127, mandou recado para NILTON para que ele intervisse no sentido de mandar MATEUS fornecer-lhe arma de fogo para defender-se na guerra pelo controle do tráfico de drogas. Ainda, consta que no relatório de análise do telefone celular apreendido com o denunciado MAURÍCIO, este falou para Cleidiane ir até PR ou PAIZÃO, o Nilton, para que liberasse uma pistola para ele, restando supostamente apurado que NILTON é uma das lideranças do tráfico de drogas do Bairro Jaburu e tinha o domínio do fato, fornecendo a mão de obra (YURE e FABRICIO), bem como drogas e armas do Jaburu para que MATEUS controlasse os gerentes locais.

Nessa medida, denota-se que o decreto prisional sopesou a existência de prova da existência dos crimes e de indícios suficientes de autoria, o que se mostra suficiente à decretação da prisão preventiva do paciente.

Lado outro, quanto às alegações do
impetrante de que o paciente teria sido citado em
depoimento de pessoa envolvida com a criminalidade e viciada em drogas
e de que não haveria nos autos prova suficiente a demonstrar a participação do paciente na prática criminosa apurada na Ação Penal nº
0000274-89.2022.8.08.0067
, conforme já advertido na decisão liminar, vislumbra-se se tratar de discussão incabível em sede de
habeas corpus,
uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Quanto ao
periculum libertatis
, o magistrado
a quo
assim fundamentou:

16- Ímpar salientar que
os fatos ventilados nos autos são de extrema gravidade, os quais atentam sobremaneira contra a ordem pública, uma vez que os crimes em comento são graves, sendo denunciados pela suposta prática do crime de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, justificando a decretação da custódia cautelar dos denunciados.

17- Registra-se, que grande parte dos denunciados são reiterados em práticas de ilícitos, possuindo várias passagens criminais, conforme relação de processos de fls. 312/398.
Assim, permitir que os acusados respondam o processo em liberdade poderia causar na população um sentimento de impunidade e descrença na justiça,

bem como poderia ocasionar a repetição de condutas delituosas, sendo a prisão preventiva medida que se impõe para resguardar e garantir a ordem pública, haja vista a comprovação do periculum libertatis dos denunciados.

[...]

21- Ainda, por conveniência da instrução criminal, temos a busca em tutelar a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua provas, comprometa de qualquer maneira a busca da verdade, podendo ameaçar testemunhas, ou se devendo, com isso, imprimir esforço no atendimento ao devido processo legal, que é expressão de garantia, na faceta da justa e livre produção do manancial de provas.
Assim, necessária à conveniência da instrução criminal, posto que, pelas circunstâncias dos crimes e as personalidades dos agentes, podem vir a ameaçar as testemunhas dos crimes, prejudicando, desta forma, a livre produção de provas, e a consequente busca da verdade.

22- Conforme cediço, tratam-se de supostos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, de inerente periculosidade daqueles que o cometem, aspecto que, por si só, já faz aflorar a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar o descrédito do Poder Judiciário, que não pode e nem deve se manter de olhos vendados ante a realidade da violência social e o assustador patamar já alcançado pela criminalidade no país.

Dessa forma,
evidencia-se que o decreto prisional ora questionado foi devidamente f
undamentado na necessidade de
garantia da ordem pública
e
da instrução criminal
, tendo o magistrado
a quo
sopesado
a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que ocuparia função de liderança em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e, nessa condição, teria determinado a seus corréus que tomassem o controle do tráfico de drogas na cidade de João Neiva.

Ao tratar de caso análogo ao presente, em que também se analisava a custódia cautelar de integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o Superior Tribunal de Justiça vislumbrou que a gravidade concreta da conduta justifica a manutenção da prisão preventiva. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. OPERAÇÃO LAPIDAÇÃO. 13 CORRÉUS COM DEFESAS DISTINTAS. COMANDO VERMELHO. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE LIBERDADE. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa (AgRg no HC n. 710.058/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2022).

2. A custódia cautelar do agravante está fundamentada pelo fato de ele supostamente integrar, ao lado de outros 12 acusados, organização criminosa voltada para o tráfico de drogas (Comando Vermelho), sendo apontado, no âmbito da Operação Lapidação, como um dos integrantes do grupo - responsável, inclusive, por recrutamento de mão-de-obra para comercializar entorpecentes (fls. 1.913/1.925).
3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 166.897/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

No mesmo sentido foi a decisão proferida pelo
eminente Ministro Olindo Menezes, no
habeas corpus
manejado pela defesa do paciente perante o Superior Tribunal de Justiça (HC
nº 764482 – ES), ocasião em que indeferiu a liminar pleiteada. Senão, vejamos:

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Moura Ribeiro - DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES - 5ª T. – unânime - Rel. Min. Regina Helena Costa - DJe 18/6/2014.

Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE - 2ª T. - unânime - Rel. Min. Celso de Mello - DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF - 1ª T. - unânime - Rel. Min. Luiz Fux - DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR - 2ª T. - unânime - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJe 23/4/2013.

Notadamente quanto à alegação do impetrante de que o paciente possuiria condições subjetivas favoráveis, saliento que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
[...] (AgRg no RHC n. 169.182/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Ademais, em que pese a certidão de antecedentes anexada às fls. 382 dos autos originais trazer informações a respeito de pessoa homônima, tem-se que existe uma condenação em desfavor do paciente, no bojo dos Autos nº
0008146-33.2011.8.08.0006.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em

07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não sendo, portanto, o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão, as quais não surtiriam os efeitos desejados.

Diante do exposto, e na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça, evidencia-se que não houve qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 7 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTIGO 288, §1º, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRISÃO DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE ANTE A GRAVIDADE DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente e a outros 10 (dez) corréus foi imputada a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 288, §1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, de modo que resta presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.
2.
Quanto à alegação de que não haveria nos autos prova suficiente a demonstrar a participação do paciente na prática criminosa, vislumbra-se se tratar de discussão incabível em sede de
habeas corpus,
uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do Remédio Constitucional em questão. Precedentes. 3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública e da instrução criminal, tendo o magistrado
a quo
sopesado a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que ocuparia função de liderança em organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e, nessa condição, teria determinado a seus corréus que tomassem o controle do tráfico de drogas em outra cidade.
4.
Ademais, conforme iterada jurisprudência do STJ, a alegação de que o paciente possuiria condições subjetivas favoráveis, por si só, não obsta a segregação cautelar.
5.
Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Precedentes.
6.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.